Tribunal: TJDFT
Processo: 0743070-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O depoimento do agente de polícia possui valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, sendo revestido de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastadas por contraprova capaz de desmerecer o relato, o que não ocorre na espécie.

2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, rejeita-se a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

3. A jurisprudência possui o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato cominada ao delito, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59 do CP.

4. Recurso provido em parte.